Tribunal: TJMT
Processo: 1005493-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005493-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), CLEBER ALVES DA ROCHA - CPF: 974.808.275-04 (PACIENTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JUIZ PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (IMPETRANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ANDERSON RODRIGUES BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SEVERO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUIEL GARCIA DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ORMOND DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), AURÉLIO VALE DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE ARRUDA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 180 E 288, AMBOS DO CP – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PRETEXTOS –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– ASPECTO AFASTADO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO –
GARANTIA A ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM GRUPO CRIMINOSO – PACIENTE QUE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
P
REDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
COVÍD-19
–

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

No caso concreto, a prisão do paciente encontra-se fundamentada para salvaguardar a ordem pública,
pois, em tese,
este tinha envolvimento em grupo criminoso, o qual estaria sendo investigado, em virtude do alto índice de roubo e receptação de cargas de grãos. Além disso, nota-se que o mesmo possui antecedentes criminais.

Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No presente caso,
não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Cleber Alves da Rocha
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 25 de março de 2021, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 180 e 288, ambos do Código Penal.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, bem como não há argumentos que evidenciam a participação do beneficiário ou a autoria dos delitos a ele imputados.

Relata que a autoridade judiciária mencionou que o paciente registra antecedentes, todavia o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo pelo período de dois da ação penal mencionada pelo MM. juiz plantonista.

Salienta que o paciente possui ocupação licita e residência fixa.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Aduz sobre a crise do Covíd-19 e dos riscos que as pessoas com saúde debilitada correm, bem como se refere a determinação para que se evite aglomerações, especialmente em lugares fechados.

Declara que estamos no pico da segunda onda de contágio, em decorrência da nova variante do coronavírus, demonstrando assim, maior perigo a saúde e a vida do paciente, sendo necessário a concessão da prisão domiciliar.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulindi
do beneficiário, com imposição de medidas cautelares, subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar, ante o risco de contágio, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 81996496/82012451 – 82310479/82310477).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 82502996). Informações juntadas (Id. 83045951).

A liminar foi indeferida (Id. 83551455), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 85655968), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITOS DE RECEPTAÇÃO E FORMAÇÃO DE BANDO OU QUADRILHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – POSTULADA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS - INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 06, 42 E 43 – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Cleber Alves da Rocha,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis/MT.

Par
a análise das teses vertidas no presente
writ
, necessário a transcrição das informações prestadas pela a
utoridade judiciária (Id. 83045951):

“(...) Comunico que o paciente CLEBER ALVES DA ROCHA e outros foram presos em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 12 e art. 16, §1o da Lei 10.826/20180 e 288 do Código Penal, ocorrido em 25.03.2021

Segundo depoimento do investigador da policia civil JEFERSON SOARES ALVES que realizou a prisão do paciente e dos demais flagrados, este informou à autoridade policial que ((fls. 27/30 - ID 51879852 – APF 1006822 - 64.2021.8.11.0003): “(...)QUE NA DATA DE HOJE ESTA EQUIPE FOI COMUNICADA PELA EQUIPE DE PEDRA PRETA QUE UM CAMINHÃO TRATOR SCANIA DE COR PRATA DE PLACAS QBF -1683, UM REBOQUE E UM SEMIRREBOQUE DE PLACAS KET -9113 HAVIA SIDO LOCALIZADO E QUE ESTE ESTAVA SEM CARGA E DENTRO DO MESMO HAVIA DOCUMENTOS PESSOAIS EM NOME DE IVAN SANTOS SILVA; QUE DIANTE DO NÚMERO EXTRAORDINÁRIO DE CARGA ROUBADA QUE ACONTECE DIARIMENTE NA REGIÃO, SUSPEITOU -SE QUE O CAMIHÃO ERA PRODUTO DE ROUBO E QUE O MOTORISTA ESTARIA DESAPARECIDO ATÉ O MOMENTO, JÁ QUE NÃO HAVIA SIDO COMUNICADO OCORRÊNCIA; QUE DIANTE DO ALTO NÚMERO DE ROUBOS DE CARGA ESTA ESPECIALIZADA JÁ INVESTIGAVA ESTA QUADRILHA SENDO QUE ALGUNS SUSPEITOS JÁ ERAM CONHECIDOS, COMO O SUSPEITO DANIEL FERREIRA LIMA O “PATRÃO” E LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (JÁ INVESTIGADO EM CRIMES DE ROUBO DE CARGA INCLUSIVE ONDE RECEPTARAM A CARGA PROVENIENTE DE UM CRIME DE LATROCÍNIO) B.O 2018.371964; QUE CRISTIANO NUNES ALMEIDA O BRAÇO DIREITO DE DANIEL E RESPONSÁVEL PELO BARRACÃO; ANDERSON RODRIGUES BORGES, ESTE PARCEIRO DE DANIEL FERREIRA E QUE TRABALHA JUNTAMENTE COM CRISTIANO NA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO, NO FINANCIAMENTO DAS CARGAS E ADULTERAÇÃO DE CARGAS, JÁ DEPOIS DE TRANSFORMADAS EM OUTROS SUBPRODUTOS; QUE ROBERTO SEVERO DA SILVA, ESTE TAMBÉM AUXILIA NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BARRACÃO, SENDO TAMBÉM APONTADO COMO TRAFICANTE DE ENTORPECENTES; QUE WESLEY DE ARRUDA CAMPOS O “GUARDINHA” DO BARRACÃO, É ELE QUEM RECEBE AS CARGAS, ABRE O GALPÃO E AJUDA NA OPERAÇÃO. QUE AURÉLIO VALE DA SILVA FILHO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E TAMBÉM INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; QUE ISAQUIEL GARCIA DOS ANJOS AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E TAMBÉM INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; QUE ALESSANDRO DA SILVA FREITAS UM DOS MOTORISTAS RESPONSÁVEIS POR DIRIGIR CAMINHÕES ROUBADOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E AUXILIAR NAS DIVERSAS OPERAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO; QUE CLEBER ALVES DA ROCHA, OUTRO MOTORISTA QUE PRESTA SERVIÇO PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AUXILIANDO NO TRANSPORTE DAS CARGAS ROUBADAS; QUE RESSALTAMOS QUE OS MOTORISTA SÃO OS RESPONSÁVEIS POR TRANSPORTAR OS VEÍCULOS ROUBADOS ATÉ AO LOCAL DA DESCARGA E, POSTERIOMENTE, ABANDADONANDO LONGE DALI; QUE OUTRO SUSPEITO POR SER UM DOS LÍDERES NESTA ORGANIZAÇAÕ CRIMINOSA É O VULGO “PAULO BUIÚ”, ESTE ATUA COM GRANDE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SENDO RESPONSÁVEL POR VÁRIOS ROUBOS DE CARGA E TAMBÉM POR TER A PROPRIEDADE DE VÁRIOS BARRACÕES, MAQUINÁRIOS E IMPLENTOS. OUTRO SUSPEITO, E QUE DE ACORDO COM AS INVESTIGAÇÕES AUXILIA NA CONTABILIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS, RECRUTAMENTO DE MOTORISTAS E AJUDANTES, É CONHECIDO COMO PAJÉ E QUE POSSUI O NOME DE DANILO RICARDO MIRANDA DE MELO, AINDA, HÁ UMA MULHER QUE POSSUI O NOME DE LUDMYLLA P. MENEZES DE OLIVEIRA, QUE É MENCIONADA NAS INFORMAÇÕES COMO SENDO A “PATROA”, ELA É UMA DAS RESPONSÁVEIS PELOS PAGAMENTOS, CONTROLE FINANCEIRO, CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LUDMYLLA É ESPOSA DE DANIEL E DENTRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA É CONHECIDA COMO A “PATROA” E DANIEL O “PATRÃO” CONFORME O MENCIONADO NO INÍCIO DO B.O, A EQUIPE DE POLICIAIS DE PEDRA PRETA LOCALIZOU O CAMINHÃO SEM A CARGA E QUE EM SEGUIDA O PROPRIETÁRIO FORNECEU INFORMAÇÕES DE RASTREAMENTO DO MESMO, SENDO QUE COINCIDIA COM O BARRACÃO JÁ INVESTIGADO PELA QUADRILHA MENCIONADA. EM POSSE DAS INFORMAÇÕES E LOCALIZAÇÃO DE GPS, ESTA EQUIPE FOI ATÉ AO BARRACÃO E CHEGANDO LÁ NOS DEPARAMOS COM PARTE DOS SUSPEITOS EM PLENA OPERAÇÃO DE DESCARGA DE UM VEÍCULO CARREGADO COM CASQUINHA DE SOJA, EM SEGUIDA TODOS FORAM ABORDADOS E LOGO NO INÍCIO JÁ VISUALIZAMOS A CARGA ROUBADA DESCARREGADA NUMA PARTE DO BARRACÃO, QUE QUESTIONADO QUEM ERA O ENCARREGADO DO BARRACÃO, OS SUSPEITOS CRISTINAO AFIRMOU QUE ERA ELE E QUEM ERA O PROPRIETÁRIO ERA DANIEL, QUE WESLEY ERA O “GUARDINHA” DO BARRACÃO, OS DEMAIS AJUDAVAM NA OPERAÇÃO E QUE DOIS DOS QUE ESTAVAM ALI ERAM MOTORISTAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO PARA O PROPRIETÁRIO DANIEL. QUE INDAGAMOS QUEM ERA O MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE ESTAVA DESCARREGANDO NO MOMNETO NÃO HOUVE NENHUMA SINALIZAÇÃO DE NENHUM DOS MOTORISTAS QUE ESTAVAM ALI, EM SEGUIDA FIZEMOS A BUSCA NO CAMINHÃO SUSPEITO E FOI LOCALIZADO DOCUMENTOS PESSOAIS DO MOTORISTA ALESSANDRO DA SILVA FREITAS, EM SEGUIDA ALESSANDRO NÃO SOUBE DIZER ONDE ESTARIA A NOTA DA CARGA NEM TAMPOUCO SOUBE EXPLICAR DE ONDE SERIA A CARGA, RELATOU SOMENTE QUE DIRIGE CAMINHÕES DE DANIEL, E QUE TRANSPORTA CARGAS A SEU PEDIDO. NA DELEGACIA DE POLICIA, CIENTE DE TODOS SEUS - DIREITOS, CRISTIANO REALIZOU O RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA COMO SENDO DANIEL FERREIRA LIMA O SEU PATRÃO E WALISSON FERREIRA DE OLIVEIRA COMO SENDO UM DOS OPERADORES DE PÁ CARRGADEIRA E QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM CONSEGUIU SE EVADIR DO LOCAL; QUE EM ANÁLISE NO BARRACÃO PUDEMOS ENTENDER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SE RESUME EM ROUBAR/RECEPTAR CARGAS DE SOJA E EM SEGUIDA PARA DESCARACTERIZAR O PRODUTO TRANSFORMAM EM FARELO DE SOJA E DEPOIS SÓ ASSIM INSEREM NOVAMENTE NO MERCADO, O BARRACÃO POSSUI ESTRUTURA AMPLA E EQUIPADA CONTENDO DUAS PÁ CARREGADEIRAS, MOEDORES DE SOJA ENTRE OUTROS IMPLEMENTOS UTILIZADOS NA CARGA, DESCARGA, MISTURA E OUTRAS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA DESCARACTERIZAR O PRODUTO DO ROUBO. AINDA QUANDO ESTÁVAMOS NO BARRACÃO O DONO DA CARGA COMPARECEU NO LOCAL, E FICOU RESPONSÁVEL DE CARREGAR O PRODUTO, JÁ QUE NÃO TÍNHAMOS CONDIÇÕES DE REMOVER DO LOCAL; QUE TEMOS INFORMAÇÕES QUE PELO MENOS DUAS CONTAS ESTÃO SENDO UTILIZADAS PARA OCULTAR O DINHEIRO DESSA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SENDO AS SEGUINTES: CONTA 93798 -3 AGÊNCIA 0809, BANCO SICREDI, EM NOME DE LUDMYLLA P. PHATHYELLYE MENEZES DE OLIVEIRA E OUTRA CONTA EM NOME DE MISLAINE CRUZ BENITES, AGÊNCIA 0614 OP 013 CONTA 1088 -8 CPF 016.229.681 - 90, SENDO QUE SERIA FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA O ANDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES O BLEQUEIO DESSAS CONTAS; QUE AINDA RESSALTAMOS QUE O BARRACÃO ONDE ESTAVA A CARGA ROUBADA E ONDE ACONTECE TODO O SISTEMA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PERTENECE A EMPRESA LP ARMAZÉNS QUE TEM O QUADRO SOCIETÁRIO DE LUDMYLLA (ESPOSA DE DANIEL) E EDIVAN FRANCISCO LIMA DA SILVA (IRMÃO DE DANIEL) E QUE AINDA TEM OUTRA EMPRESA EM SEUS NOMES A TRANSMYLLA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS; QUE DIANTE DO ILÍCITO TODOS FORAM CONDUZIDOS A PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL (...)”.

A defesa o paciente e demais autuados pugnou pela concessão da liberdade provisória. O Ministério Público em manifestação escrita pugnou pela concessão de liberdade provisória ao flagrados ISAQUIEL GARCIA DOS ANJOS, WESLEY DE ARRUDA CAMPOS, ALESSANDRO DA SILVA FREITAS, AURÉLIO VALE DA SILVA FILHO, ROBERTO SEVERO DA SILVA, ANDERSON RODRIGUES BORTES, JEAN CARLOS ORMOND DE CARVALHO, mediante medidas cautelares, dentre ela o arbitramento de fiança. Em relação aos autuados CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA E CLÉBER ALVES DA ROCHA, requereu a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, tendo nos autos a prova de existência do crime e indícios de sua autoria em relação aos mesmos. Por fim, opinou pelo deferimento da representação para acesso de todos os aparelhos celulares apreendidos no ato da prisão em flagrante dos conduzidos, a fim de possibilitar a completa elucidação dos fatos (ID 51972937 – APF 1006822 -64.2021.8.11.0003).

Assim, ao analisar o presente auto de prisão em flagrante, em relação ao s autuados AURÉLIO VALE DA SILVA FILHO, WESLEY DE ARRUDA CAMPOS, ISAQUIEL GARCIA DOS ANJOS, JEAN CARLOS ORMOND DE CARVALHO e ROBERTO SEVERO DA SILVA; entendi que o periculum libertatis a princípio não se faz presente, razão pela qual respeitando opiniões em contrário, foi concedida a liberdade provisória sem fiança mediante cumprimento de medidas cautelares.

Atinente aos flagrados ANDERSON RODRIGUES BORGES e ALESSANDRO DA SILVA FREITAS, também entendi que devia ser concedida a liberdade provisória, vez que da detida análise dos autos, observa -se que apesar da gravidade da conduta, em tese, perpetrada por ambos, e levando -se em consideração o teor de seus depoimentos prestados à autoridade policial, deveria ser considerado que os crimes imputados a estes, foi, em tese, praticado sem violência a pessoa e ausentes, a princípio, registros criminais, verifica -se que a aplicação de medidas alternativas se amostra, ao menos por ora, razão pela qual concedi a ordem de soltura mediante o pagamento de fiança no importe 02 (dois) salários mínimos a ANDERSON e de 01 (um) salário mínimo a ALESSANDRO.

Já em relação ao paciente s CLEBER ALVES DA ROCHA e ao flagrado CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA, concordei com o entendimento esposado pelo Ministério Público em sua cota constante no ID 51972937 – APF 1006822 -64.2021.8.11.0003, vez que há nos autos a prova de existência do crime e indícios de sua autoria. Efetivamente, os implicados foram presos em flagrante delito enquanto praticavam os crimes de receptação e associação criminosa, conforme exposto suficientemente pelo investigador de polícia JEFERSON SOARES ALVES, em seu depoimento, o qual mencionou, inclusive, que a ‘quadrilha’ já vinha sendo investigada (fls. 30/33 – ID 51879846 – APF 1006822 -64.2021.8.11.0003), em razão da alta incidência de roubos e receptações a carga de grãos.

Cumpre -me registrar que os fatos que se pretendem imputar ao paciente CLEBER e ao flagrado CRISTIANO são graves, vez que as investigações preliminares apontam para a existência de uma possível associação criminosa, envolvendo um considerável número de agentes, sendo que apenas n o auto de prisão no 1006822 -64.2021.8.11.0003, foram presos 09 (nove) autuados, que com o uso de uma bem arquitetada estrutura, envolvendo inclusive a utilização de pessoas jurídicas, uso de barracão, máquinas e caminhões, estariam, em tese, envolvidas na prática do crime de roubo de cargas de produtos agrícolas (soja e milho), transporte e posterior transformação desse produto e sua reinserção no mercado consumidor. Não se deve olvidar, a forma de agir, o número de agentes envolvidos é apto a demonstrar uma maior periculosidade dos envolvidos, o que autoriza a prisão como forma de garantia da ordem pública. De outro giro, também não se pode olvidar que crimes como o que estão em apuração, se colocam como altamente ofensivos ao meio social, sobretudo em um País, Estado, Comarca e Municípios circunvizinhos, em que o agronegócio figura como um dos maiores responsáveis pela propulsão da economia, gerando emprego e renda, revestindo -se, por tal motivo, as supostas condutas em grave ofensa a ordem pública. Não bastasse isso, constato que além da gravidade concreta dos fatos, o paciente CLEBER apresenta antecedentes criminais e responde ação penal/ativa no 1024358 - 25.2020.8.11.0003, pelo cometimento, em tese, do crime de estelionato perante o Juízo da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis/MT; e o autuado CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA, além do presente flagrante, responde a ação penal no 1006 - 61.2013.811.0048 (receptação) perante a Vara Única de Juscimeira/MT ; fatos que também são aptos e suficientes para indicar a real possibilidade de reiteração criminosa, o que também autoriza a segregação, assim, pelos fundamentos acima esposados, entendi haver indícios suficientes para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 01/21 – ID 51975902 – APF 1006822 -64.2021.8.11.0003).

Por fim, informo que a defesa do indiciado CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA, formulou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 52733572); a empresa MYLLA ARMAZÉM E SEMENTES EIRELLE requereu a restituição de bens apreendidos nos autos, e a defesa do paciente CLEBER ALVES DA ROCHA na data de 07.04.2021 às 15h51min, formulou pedido de revogação da sua prisão preventiva, razão pela qual os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, e determinada conclusão do feito para deliberação após manifestação do Parquet. (...)”

Pois bem.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Trago julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESS OAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
(...) (HC 616.631/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (g.n) ”

Neste mesmo sentido, entende este e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1o, § 1o DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.
(...) (N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (g.n) ”

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, é cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, visto
que conforme o depoimento do investigador de polícia Jeferson Soares Alves, o beneficiário, supostamente, faz parte de uma organização criminosa, a qual estaria sendo investigada, em virtude do alto índice de roubo e receptação de carga de grãos.

Além disso, nota-se que a autoridade judiciária informou que o paciente possui antecedentes criminais, bem como responde a ação penal n.o 1024358-25.2020.8.11.0003, pelo cometimento, em tese, do delito de estelionato.

Referente a alegação de que o Ministério Público propôs suspensão condicional da ação penal n.o 1024358-25.2020.8.11.0003, registra-se, que em consulta realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PJE 1o grau, consta nos autos, certidão informando que o paciente não foi localizado para ser noticiado quanto a proposta de acordo de não persecução penal, sendo que todas as ligações caíram direto na caixa de mensagem, assim, à primeira vista, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, portanto o antecedente criminal é real.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ALEGAÇÃO – DECISÃO -
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA EVIDENCIADA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR
PELO CRIME DE ROUBO E PROCESSO EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a existência de condenações anteriores, evidenciando o risco de reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal
. (N.U 1021344-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (g.n) ”

O Superior Tribunal de Justiça, entende:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE E NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. TRÂNSITO NA SENDA CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PANDEMIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INICIADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
IV - A medida constritiva é reforçada pelo trânsito do paciente na senda criminosa, uma vez que "é reincidente,
com condenação por roubo qualificado e receptação, registrando, ainda, condenação por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo transitada em julgado após os fatos aqui apurados e outro processo em andamento por delito contra a vida, cuja denúncia foi recebida em agosto de 2018",
evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
(...) (AgRg no HC 634.321/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)(g.n)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

No que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para resguardar a ordem pública.

Consigno ainda que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Neste sentido:

“ (...)
6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(...) (HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n) ”

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa a ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão, há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, mantenho o decreto preventivo exarado pelo MM. magistrado.

No que tange as questões relacionadas a pandemia, nota-se que no presente caso,
não consta qualquer documentação comprovando que o paciente, bem como os demais presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleber Alves da Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021